Tribunal: TJBA
Processo: 8032230-72.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8032230-72.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DIELSON DOS SANTOS DA PAIXAO

Advogado(s)
:

APELADO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, VIVIANE DE FARIAS MACHADO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA
. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA.
ÔNUS DA PROVA
(ART. 429, II, CPC). SUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS DOCUMENTAIS.
USO DO SERVIÇO E INADIMPLÊNCIA COMPROVADOS. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Dielson dos Santos da Paixão, representado pela Defensoria Pública, contra sentença da 9ª Vara de Relações de Consumo de Salvador que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais movida em face de OI Móvel S.A. – em Recuperação Judicial, sucedida por OI S.A.

O autor alegou inexistência de contratação e falsidade de assinatura em contrato de plano pós-pago, com cobrança de multa de fidelização. A empresa sustentou a regularidade da contratação e demonstrou o uso do serviço e a inadimplência.

A sentença manteve a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC), mas concluiu que a ré comprovou a contratação e a prestação do serviço, enquanto o autor permaneceu inerte quanto à prova pericial requerida.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a Apelada comprovou a existência e regularidade da contratação do plano de telefonia móvel e se a ausência de perícia grafotécnica compromete a validade da prova documental, ensejando o reconhecimento de falha na prestação do serviço e o dever de indenizar.

RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo, com aplicação do art. 6º, VIII, do CDC, mas a inversão do ônus da prova não exonera o consumidor de demonstrar minimamente o fato constitutivo do direito alegado.

A Apelada apresentou contratos, termos de adesão e faturas que evidenciam o uso do serviço e a inadimplência. O apelante não produziu prova contrária nem requereu a perícia em tempo oportuno, configurando preclusão.

O magistrado, como destinatário da prova (art. 371, CPC), pode formar convicção com base no conjunto probatório existente, dispensando diligências desnecessárias.

Reconhecida a contratação e a fruição do serviço, a cobrança e eventual multa de fidelização decorrem do exercício regular do direito de crédito (art. 188, I, CC).

Inexistente ilicitude na conduta da operadora, afasta-se o dano moral, que não se confunde com meros aborrecimentos ou cobranças legítimas.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento:
“1. A ausência de perícia grafotécnica não invalida a prova documental quando há indícios suficientes de utilização do serviço e de relação contratual.
A cobrança decorrente de inadimplência contratual configura exercício regular de direito, não ensejando dano moral.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da apelação nº 8032230-72.2022.8.05.0001, em que é apelante DEILSON DOS SANTOS DA PAIXÃO e apelada OI MÓVEL S.A..

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por Dielson dos Santos da Paixão, nos termos do voto da Relatora.

MM21